Tribunal: TJDFT
Processo: 0722575-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0722575-48.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAIS MULHER CLINICA GINECOLOGICA LTDA RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A DESPACHO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. O direito à gratuidade de justiça é assegurado àquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). A concessão do benefício à pessoa jurídica depende da inequívoca demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais (enunciado de súmula no 481 do STJ), não aproveitando em seu favor a presunção trazida no art. 99, §3o, do CPC. Os documentos juntados (extratos bancários) não são suficientes para análise da hipossuficiência da recorrente, pessoa jurídica. Nesse trilhar, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas: (i) juntar ao feito a declaração de hipossuficiência, bem como documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, tais como balanço patrimonial e declaração de imposto de renda, ou (ii) efetuar o pagamento das custas processuais e do preparo recursal, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, art. 998). Brasília/DF, 4 de abril de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito